Tribunal: TJBA
Processo: 0305879-26.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305879-26.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL JORGE ALMEIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRA BASTOS DOS REIS DE MENESES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO ÂMBITO MUNICIPAL. NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. MULTA DE 40% INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA APLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que o condenou ao pagamento de depósitos do FGTS e multa de 40% à parte autora, decorrente de sucessivas contratações temporárias irregulares. A sentença também fixou honorários advocatícios de sucumbência. A controvérsia gira em torno da validade do contrato administrativo, da incidência da multa de 40% sobre o FGTS, da prescrição aplicável e da fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sem concurso público configura nulidade do contrato administrativo e enseja o pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se é devida a multa de 40% sobre o saldo do FGTS ao contratado irregularmente; (iii) determinar o prazo prescricional aplicável à cobrança das parcelas fundiárias e a validade da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária sem observância dos requisitos legais, especialmente sem concurso público e com prorrogação irregular do prazo contratual, viola o art. 37, II e IX, da CF/1988, acarretando a nulidade do contrato administrativo.

4. A nulidade do contrato, no entanto, não afasta o direito do trabalhador ao recebimento dos valores referentes ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990 e jurisprudência consolidada do STF no Tema 916 (RE 765.320) e da própria Corte estadual.

5. A multa de 40% sobre o saldo do FGTS é indevida nos casos de nulidade do contrato com ente público, por ausência de vínculo celetista.

6. Em razão da modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 608 (ARE 709.212/DF) pelo STF, aplica-se a prescrição trintenária ao caso concreto, uma vez que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019.

7. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência observa os critérios legais previstos no art. 85 do CPC, sendo incabível a fixação por equidade, por não se tratar de hipótese excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sem concurso público e com prorrogação irregular caracteriza nulidade do contrato, mas não afasta o direito do trabalhador ao depósito do FGTS.

2. A multa de 40% sobre o FGTS não é devida em contratações nulas com entes públicos, por inexistência de vínculo celetista.

3. Aplica-se a prescrição trintenária às ações de cobrança do FGTS ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme modulação dos efeitos do Tema 608 do STF.

4. A fixação dos honorários de sucumbência deve observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, II, IX e § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 RG/MG, rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, j. 19.02.2015; STF, ARE 709.212/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 608, j. 13.11.2014; STJ, AgInt no REsp 1.935.626/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29.06.2022; TJ-BA, APL 0000498-15.2013.8.05.0200, rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 18.12.2020; TJ-BA, APL 0009146-50.2011.8.05.0039, rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, pub. 31.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 0305879-26.2013.8.05.0039
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e apelado
MANOEL JORGE ALMEIDA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça